Tribunal: TJSP
Processo: 1023169-91.2017.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000681329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1023169-91.2017.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SEBASTIÃO RICARDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado GIL OLIVEIRA
DA SILVA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1023169-91.2017.8.26.0005/50000 – São Paulo – VOTO No 45680 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1023169-91.2017.8.26.0005/50000
Comarca:SÃO PAULO 4a Vara Cível
Juiz: Mário Daccache
Embargante: Sebastião Ricardo dos Santos
Embargado: Gil Oliveira da Silva
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
FINALIDADE
DE
REVISÃO
DO
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Voto no 45.680
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
SEBASTIÃO RICARDO DOS SANTOS frente a acórdão que negou
provimento ao apelo do réu e deu parcial provimento ao recurso de
apelação interposto pelo autor nos autos da ação de indenização
proposta por GIL OLIVEIRA DA SILVA.
Aduz o embargante que houve omissão no julgado, pois a
ação penal que apura se houve legítima defesa ou exercício regular de
direito na prática do fato não transitou em julgado. Pede seja reconhecida
a nulidade do acórdão, com a determinação de suspensão do processo
até o trânsito em julgado da ação no 0071884-46.2017.8.26.0050.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1023169-91.2017.8.26.0005/50000 – São Paulo – VOTO No 45680 - 3 -
Recurso tempestivo.
É o relatório.
2. Não se depara com qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no julgado, que cuidou de apreciar, de forma clara, precisa e
coerente, todos os pontos relevantes da discussão.
Não há qualquer possibilidade de dúvida quanto aos
fundamentos apresentados para a solução adotada, bem se
evidenciando que os argumentos expostos pelo embargante não visam
buscar esclarecimento do julgado, mas verdadeiramente se dirigem à
revisão do que se decidiu, buscando conferir efeito infringente ao
recurso, o que se mostra inadmissível.
De qualquer modo, deve-se destacar que a Turma
Julgadora, com amparo em elementos de convicção expressamente
indicados, apresentou as razões que motivaram o convencimento e
permitiram alcançar a conclusão manifestada. Houve, portanto,
adequada exposição a respeito dos pontos relevantes, de forma
suficiente para o correto entendimento do que se decidiu.
Verifica-se que não houve qualquer menção à ação penal
nas razões de apelação, de modo que não há fundamento para se falar
em omissão no julgado.
Ademais, a respeito da alegação de legítima defesa,
constou expressamente no julgado que cabia ao réu demonstrar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1023169-91.2017.8.26.0005/50000 – São Paulo – VOTO No 45680 - 4 -
ocorrência, porém não trouxe aos autos qualquer elemento probatório
que autorizasse o acolhimento da tese.
Restou consignado que a prova produzida permitiu o
convencimento de foi sua a culpa exclusiva pelo desfecho da situação,
ressaltando-se que não há suficiente evidência de que teria sofrido os
alegados “golpes de Makita” na cabeça, desferidos injustificadamente
pelo autor.
Cabia ao réu apresentar provas que corroborassem sua
versão dos fatos, especialmente em relação à legítima defesa, porém
não o fez.
Assim, não há qualquer fundamento para a suspensão do
processo até o trânsito em julgado no processo penal, ação que,
ademais, foi distribuída em agosto de 2017, fato que obsta a suspensão
prevista no artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil.
Enfim, nada existe a complementar ou esclarecer, tendo o
pronunciamento abordado todas as questões pertinentes ao tema e
exaurido plenamente a matéria relevante, de forma coerente e
suficientemente fundamentada, sem a ocorrência de violação a quaisquer
dispositivos de ordem constitucional ou infraconstitucional.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1023169-91.2017.8.26.0005/50000 – São Paulo – VOTO No 45680 - 5 -
ANTONIO RIGOLIN
Relator